Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705808-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOISE KELEM OLIVEIRA DA HORA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A pretensão veiculada na petição de ID 42109142, para a obtenção do “resultado da Investigação Social, com o respectivo Dossiê da PCDF, e abertura do link, em caso de não indicação, para que possa ser redigir o recurso” (sic), extrapola os limites objetivos do presente Mandado de Segurança, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Não obstante, conforme razões já expostas no acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n. 0715695-15.2022.8.07.0000, em que se verificou ilegalidade passível de correção por meio de mandado de segurança, mormente pelo fato de o cálculo da nota realizado pela autoridade coatora ter violado o Edital do concurso público, resta demonstrada, prima facie, a probabilidade de provimento do recurso. Assim, e com fundamento no § 4o, do art. 1.012, do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação, impedindo a exclusão da apelante do certame, até o julgamento deste recurso de apelação. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora